Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-05.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-05.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERLANDIA GONCALVES SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas de nº

8000379-05.2023.8.05.0090
,

tendo como apelantes

e apelados

ROBERLANDIA GONCALVES SANTANA DOS SANTOS

e o
MUNICIPIO DE IACU
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator